Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA, A CONTAR DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a sentença é ilíquida e, portanto, a indenização por benfeitorias não era exigível. Somente após a confecção do laudo pericial judicial foi possível saber o real valor das benfeitorias, razão pela qual os juros devem ser contatos a partir desta data.
2. O valor da indenização por benfeitorias fixado segundo o seu valor de mercado já está atualizado até a data do laudo pericial.
3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha interposto o recurso de má-fé ou alterado a verdade dos fatos dolosamente, não há que se impor a multa por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.